Tribunal: TJES
Processo: 5003530-12.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003530-12.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LIZETE DA PENHA PEDROSA SOARES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício.

3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

4. Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 8186235) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, a qual julgou procedente o pedido formulado por
LIZETE DA PENHA PEDROSA SOARES
na ação obrigacional em epígrafe, condenando o apelante e o
Município de Marataízes
a fornecerem ao paciente Marcos Fernando Pedrosa Soares Stoni tratamento em clínica especializada, condenando ainda o Ente Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais (ID 8186238), o apelante pretende que seja extirpada a condenação no que tange à verba honorária, visto que não apresentou resistência à pretensão autoral, devendo ser o caso examinado à luz do princípio da causalidade.

Contrarrazões (ID 8186242) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na espécie.

Adianto que, a meu ver, assiste razão ao apelante em sua insurgência recursal, de modo que o apelo merece ser provido para reforma parcial da sentença, precisamente no que diz respeito ao capítulo acessório.

A princípio, sobreleva mencionar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso dos autos, como se extrai da peça defensiva constante no ID 8186010, o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora. Confira-se:

“De início, não obstante
o peticionário não se oponha ao mérito do pleito autoral, o que, desde já, fica consignado,
há de se tecer algumas considerações de natureza preliminar.”

Sublinha-se que as questões vertidas na contestação diziam respeito tão somente a aspectos processuais, quais sejam, o valor atribuído à causa e incompetência do Juízo; decerto que: i) o valor da causa poderia ser corrigido até mesmo de ofício pelo magistrado, de acordo com o art. 292, §3º, do Código de Processo Civil; e ii) a alegada competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, se verificada, seria cognoscível de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Oportuno frisar que também não restou demonstrado nos autos negativa de pedido administrativo.

Nesse contexto, evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial assente nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo sentido vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e excluir a condenação do apelante
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do princípio da causalidade, diante da ausência de pretensão resistida.

Inaplicável, portanto, o art. 85, §11, do CPC no caso em voga.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/05/2024 às 12:10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51248220052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.